Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717559-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IUPP S.A., BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MAURIZIO BILLY MENDOZA ORTIZ D E C I S Ã O No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, o recorrente não justificou o pedido para se dar efeito suspensivo ao recurso inominado não ficando clara a afirmação de dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito